Tribunal: TJDFT
Processo: 0740266-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPEDIMENTO DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA FACIAL. PANDEMIA DA COVID-19. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Obrigatoriedade de utilização de máscara de proteção facial. O Decreto Distrital no 40.648, de 23 de abril de 2020, para contenção da propagação da Covid-19, estabeleceu, em seu art. 1o, a obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção facial, conforme orientações da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em todos os espaços públicos fechados, transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, entre outros locais. A referida norma excepciona a hipótese seguinte: “b) demais pessoas cuja necessidade seja reconhecida, devendo ser atestada a impossibilidade do uso da máscara, através do serviço de saúde”. Não obstante, a Lei Federal n. 14.019, de 02 de julho de 2020, derrogou o Decreto nesta parte, de modo que não subsiste a hipótese de o médico atestar a dispensa de máscara facial. A regra legal está em conformidade com o comando constitucional que determina ao Estado a adoção de política, no âmbito do poder de polícia, para proteger a vida e a integridade física dos cidadãos (arts. 5o. e196 da CF).
3 – Responsabilidade civil. Negativa de ingresso em estabelecimento bancário. Cliente sem máscara de proteção facial. Ausência de constrangimento ilegal. Em fevereiro de 2021, a autora foi impedida de adentrar na agência bancária do réu, em virtude da ausência de utilização de máscara de proteção facial. De acordo com os vídeos e com os documentos juntados ao processo, na data dos fatos, a autora tinha um atestado médico afirmando que ela se encontrava impossibilitada de utilizar máscara, em razão de problemas de saúde (ID 32432153). Todavia, a norma citada não excepciona as pessoas portadoras de atestados médicos com indicação contrária ao uso de máscaras, não há qualquer norma emanada das autoridades sanitárias com tal dispensa, nem podem, os médicos, se sobrepor às normas sanitárias de ordem pública. Os estabelecimentos bancários são locais em que há grande circulação de pessoas em ambiente fechado que se enquadram na previsão do Decreto referido. Ademais, os vídeos juntados não demonstram qualquer excesso ou situação constrangedora causada por parte da instituição financeira. No vídeo, é possível observar que a própria autora se exalta e chama a atenção quando foi negada sua entrada na agência bancária. Não se vislumbra constrangimento ilegal na conduta do gerente do banco réu que impediu a autora de adentrar no estabelecimento sem a utilização de máscara, atitude que apenas garantiu a preservação da saúde de seus funcionários e dos demais clientes.
4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W